Tribunal: TJDFT
Processo: 0710038-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710038-58.2023.8.07.0000 Agravante(s) Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB Agravado(s) Rogerio Jose Gomes de Freitas Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 150347830 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0721805-95.2020.8.07.0001), promovido por Rogerio Jose Gomes de Freitas em desfavor da agravante, homologou os cálculos feitos pela contadoria (Id 146643617 do processo de referência) e negou a aplicação do regime de precatório/Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos seguintes termos: Intimadas as partes a se manifestarem quanto aos cálculos da contadoria, o credor manteve-se silente, ao passo que a executada concordou com os cálculos e requereu a realização do pagamento mediante RPV. Diante disso, HOMOLOGO os cálculos feitos pela contadoria, fixando o débito em R$8.469,92, atualizado até 12 de janeiro de 2023, conforme planilha de ID 146643617. Compulsando os autos, verifico que não houve determinação anterior, em sede de sentença ou acórdão, de pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor, já tendo transitado em julgado as referidas decisões. Desta feita, não cabe a rediscussão quanto à forma de pagamento, visto que o processo já está em fase de cumprimento de sentença. Fica a executada intimada a depositar nestes autos o valor da condenação, no prazo de 15 dias, sob pena de prosseguimento do cumprimento de sentença. Ficam as partes intimadas. Inconformada, a parte executada interpôs recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 44821143), alega que “a decisão agravada, contraria o expressamente previsto no CPC, uma vez que por força do julgamento de mérito concluído pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADPF no 890, a Caesb está sujeita ao regime constitucional dos precatórios, uma vez que sociedade de economia mista que presta o serviço público de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal”. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inc. I, do CPC, em razão da “possibilidade de dano grave e de difícil reparação, pela aplicação de mais encargo à agravante assim como uma futura constrição de bens e valores da CAESB”. Sustenta que “uma vez que a Caesb está sujeita a incidência do regime constitucional dos precatórios, nos termos do julgamento de mérito concluído pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADPF no 890, devem ser aplicados o art. 534 e 535 do CPC no presente caso”. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para anular a decisão recorrida e “determinar a adequação procedimental do cumprimento de sentença em questão ao disposto no art. 534 e 535 do CPC/2015, incidindo na hipótese o regime dos precatórios, nos termos do art. 100 da CF/88”. Preparo recolhido (Id 44820306). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC): Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;.(...) O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inc. I, do CPC. Cinge-se a controvérsia a verificar se a agravante, sociedade de economia mista prestadora de serviço público de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, está submetida ao rito dos precatórios (art. 100 da Constituição Federal). Vejamos. O artigo 100 da Constituição Federal dispõe: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Cabe, por oportuno, destacar o Tema 253 da Sistemática da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 599628/DF, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2011), o qual foi decidido que “os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros a seus acionistas”. No julgamento da ADPF n. 890/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). Segundo o entendimento do Plenário do STF, a Caesb está sujeita ao regime constitucional dos precatórios, uma vez que equiparada à sociedade de economia mista que presta o serviço público de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal. A propósito, colhe-se da ADPF n. 890/DF o seguinte esclarecimento sobre o tema em tela: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB).” (ADPF 890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022) Nesse sentido, segundo o entendimento da Corte Suprema, as sociedades de economia mista, como no caso a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), gozam dos privilégios fazendários, caso não visem o lucro no desempenho de suas atividades, assim como não atuem em regime de concorrência com outras empresas, em razão da prestação dos serviços de abastecimento de água e saneamento no Distrito Federal, em regime de exclusividade. Com efeito, em razão do caráter exclusivo de atuação da parte executada, ora agravante, correta se afigura inseri-la no conceito de Fazenda Pública para a ela aplicar a regra constitucional dos precatórios. Deve-se, portanto, sujeitar o procedimento executivo em curso na instância de origem ao regime de Requisição de Pequeno Valor – RPV. Destaco julgados que expressavam os entendimentos acima expostos: CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. CEASA. NATUREZA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUJEIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS (CF, ART. 173, § 1o). EXERCÍCIO DE SERVIÇO PÚBLICO SEM POSSIBILIDADE DE CONCORRÊNCIA. ATIVIDADE PRÓPRIA DE ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE INTERESSE PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS. CONFORMAÇÃO COM PREVISÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 23, VIII). PREVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ACIONISTAS. IRRELEVÂNCIA. FEITO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO. APLICAÇÃO DO REGIME DE EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO PREVISTO PARA A FAZENDA PÚBLICA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO CRISTALIZADO (ADPF's no 387, 844, 890 etc). AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento sufragado pela Suprema Corte de Justiça, a sujeição da execução movida em face de sociedade de economia mista ao regime do precatório está condicionada ao exercício, pela entidade, de atividade própria de estado, em que todos os recursos obtidos são destinados ao próprio custeio e manutenção e fomento do serviço, sem que seja possível a exploração de atividade econômica em regime de concorrência com a iniciativa privada, como se configura, por exemplo, naquelas em que a empresa é exercida com o intuito de lucro (STF, RE 599.628/DF, Tema 253; ADPF's 387, 844, 890 etc). 2. A Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA, criada e constituída sob a forma de sociedade de economia mista, está reservada, de acordo com a lei que a criara e com seu estatuto social, ao desenvolvimento de serviços públicos típicos, pois destinados a incrementar a política pública de abastecimento alimentar em compasso com o previsto pelo legislador constitucional (CF, art. 23, VIII) que, assim, revestem-se de interesse público e são desenvolvidos sem intuito lucrativo, ou seja, sua atuação é tipicamente de desenvolvimento de atividade estatal, não atuando no mercado em regime de concorrência no desenvolvimento de atividade de natureza econômica. 3. Estando a sociedade de economia mista vocacionada pela lei instituidora a atuar na ordem econômica prestando serviços tipicamente reservados ao estado, sem vocação econômica, concorrencial ou lucrativa, e precipuamente revestidos de interesse público, equipara-se, segundo a interpretação emanada da Suprema Corte, à Fazenda Pública para fins de definição do regime da execução que lhe é endereçada, determinando, assim, que o executivo seja realizado sob o regime dos precatórios (CF, art. 100). 4. A obtenção de lucro não é vedada nem condição para que a empresa pública ou sociedade de economia sejam submetidas ao regime de precatórios, mas sua forma de atuação no ambiente do mercado e da natureza dos serviços que fomenta, e, assim, estando a CEASA destinada a prestar serviços vocacionados ao desenvolvimento da política pública de abastecimento alimentar, que, a seu turno, são serviços típicos de estado e de interesse público, não os desenvolvendo, ademais, em regime concorrencial ou voltados ao lucros, deve ser executada sob aquela forma. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1631539, 07244372920228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. REGIME DE PRECATÓRIOS. APLICABILIDADE. MULTA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. DEVIDOS. 1. Para se estender o regime de precatórios às sociedades de economia mista que integram a administração indireta, é preciso, conforme decidido no Tema 253 do Supremo Tribunal Federal, que elas estejam sujeitas ao regime de concorrência ou não façam a distribuição de lucros a seus acionistas ou servidores (RE 599628, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2011). 2. Nos autos da ADPF 890, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que a satisfação dos débitos da entidade agravante se submete ao regime constitucional dos precatórios, por se tratar de sociedade de economia mista que presta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. 3. Diante do caráter de exclusividade da atuação da agravante, concluo pela sua inserção no conceito de Fazenda Pública, sendo aplicável, assim, a regra constitucional dos precatórios, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada para que o procedimento seja ajustado aos artigos 534 e seguintes do CPC. 4. No que tange à aplicabilidade da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, entendo pela necessidade de seu afastamento, uma vez que o artigo 534, § 2o, prevê expressamente a impossibilidade de sua incidência em demandas que versem contra à Fazenda Pública. 5. No caso em tela, houve impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual os honorários advocatícios restam devidos, tal como fixados na origem. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1613609, 07257988120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A CAESB. ADPF 890. EFEITO VINCULANTE. SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação da executada e deferiu o pedido de pesquisa e bloqueio via sistema SISBAJUD. 2. O art. 10, §3o, da Lei 9.882/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do § 1o do art. 102 da Constituição Federal, estabelece que: "A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário." 3. A CAESB resta contemplada pela jurisprudência desta Corte que determina a aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia que prestam serviços públicos essenciais em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes STF. 4. Nos moldes do art. 786 do CPC, a execução deve recair sobre uma obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em um título executivo. Não havendo condenação em valor líquido, impõe-se a liquidação do julgado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1610329, 07186338020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Reconhecida a possibilidade de adequação do procedimento de primeira instância aos comandos normativos expressos nos artigos 534 e 535, ambos do CPC, que cuidam do regime dos precatórios (art. 100 da CF), por observância à decisão proferida na ADPF n. 890, reconheço presente o requisito atinente à probabilidade do direito alegado. Quanto ao pressuposto relativo ao perigo na demora, imbricado está à probabilidade do direito, pelo que a ocorrência este evidencia, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a determinação pelo juízo a quo para depósito do valor da condenação, sob pena de prosseguimento do cumprimento de sentença. Portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, presentes estão os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo postulado pela empresa agravante. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 27 de março de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora